Tribunal: TJMT
Processo: 1025610-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025610-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), JULIO CEZAR SCAPIN - CPF: 513.389.981-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), SCAPIN & SCAPIN LTDA - CNPJ: 10.616.865/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANNI SCAPIN - CPF: 522.457.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA À LUZ DO TEMA 1.282 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Agravante sustenta a inconstitucionalidade da taxa, por não corresponder a serviço específico e divisível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou colocados à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, desde que específicos e divisíveis.

4. A TACIN, instituída pela L. n. 4.547/1982 e alterada pela L. n. 9.067/2008, atende aos requisitos exigidos, pois decorre do poder de polícia ambiental exercido de forma contínua, individualizada e referível aos contribuintes alcançados.
5. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade anterior não invalida a exigibilidade do tributo lançado antes do trânsito em julgado, conforme reconhecido pelo novo precedente vinculante, cuja observância é obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1.282 do STF, por se tratar de serviço público específico, divisível e referível ao contribuinte.

2. A modulação dos efeitos da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não afasta a exigibilidade dos créditos tributários anteriores ao trânsito em julgado da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.247 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Júlio Cezar Scapin
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002853-54.2019.8.11.0086, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.282 ao caso concreto.

Assevera que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal admite a cobrança de taxas apenas quando referidas a serviços específicos e divisíveis prestados pelos Corpos de Bombeiros, não alcançando a TACIN, que reputa fundada em serviço geral e indivisível.

Aduz, ainda, equívoco no marco inicial da prescrição fixado na decisão recorrida, afirmando que há dois débitos de naturezas distintas e com constituições definitivas diversas, inscritos na mesma CDA, de modo que o termo inicial da prescrição relativo ao TACIN seria 10/01/2017, data indicada na própria CDA, e não 30/05/2018, como considerado. Logo, estaria consumada a prescrição quinquenal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a ilegalidade do artigo 100, caput, da Lei Estadual n. 4.547/82 e, por arrastamento, dos artigos 100 a 103-I do mesmo diploma, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN à luz do artigo 145, II, da Constituição e do art. 77 do CTN.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 314296379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Júlio Cezar Scapin
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002853-54.2019.8.11.0086, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal concentra-se na legitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cuja exigibilidade foi mantida pelo Juízo de origem, ao fundamento de que, embora declarada a sua inconstitucionalidade em sede de controle concentrado, houve modulação dos efeitos da decisão para que somente produzissem eficácia a partir do trânsito em julgado, o que afastaria, na espécie, a alegação de inexigibilidade dos créditos constituídos anteriormente.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anterior proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 927, inciso I, e 926 do Código de Processo Civil.

Importa ressaltar que a
ratio decidendi
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 encontra plena correspondência no caso em exame, uma vez que a TACIN decorre do exercício do poder de polícia estadual, direcionado a contribuintes cujas atividades potencialmente impactam o meio ambiente.

A fiscalização realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar ocorre de forma efetiva, contínua e individualizável, atendendo, portanto, aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade que caracterizam a taxa como espécie tributária legítima, o que autoriza a sua cobrança pelo Estado de Mato Grosso.

Diante desse panorama, conclui-se que a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, harmoniza-se com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, sendo, portanto, exigência legítima no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o caso é de desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Júlio Cezar Scapin
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025